Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-56.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Recurso inominado. Recurso da autora. Deserção. Não conhecimento. Recurso dos réus. Dialeticidade. Ilegitimidade passiva. Sentença extra petita. Preliminares rejeitadas. Transferência de posse de bem móvel. IPVA e demais encargos. Obrigação de pagamento. Danos morais. Ocorrência. Quantum mantido. Recurso da parte ré conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e o pedido contraposto para: a) condenar a parte ré, de forma solidária, a comprovar os pagamentos de todos os débitos relativos a IPVA e demais encargos, vinculados ao veículo marca/modelo VOLVO/VM 270 6X2R, placa Pxxxxx5, a partir de agosto/2016, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00; b) condenar a parte requerida, de forma solidária, a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC; e c) condenar a autora a pagar à parte ré a quantia de R$ 1.114,41, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora, desde a citação, nos termos do art. 406, 1o do CC.
2. Em suas razões recursais (ID 79737240), a parte ré, ora recorrente, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu, sob os argumentos de que: a) nunca foi sócio da empresa DF Transportes; b) era apenas o motorista da referida empresa e não teve sua carteira assinada porque é egresso do sistema prisional e c) nunca teve a posse do caminhão. Diz que houve violação ao princípio da congruência, pois não houve pedido de comprovação de pagamentos relativos a IPVA e demais encargos, haja vista que houve somente pedido cominatório consistente em pagar. Alega que a sentença utilizou prova emprestada dos autos 2016.01.1.123601-5, sendo que a recorrida não efetuou o pagamento por aquele acordo e muito menos foi transferido o caminhão ao segundo recorrente. Registra que o segundo réu não está na posse do caminhão, sendo este apenas o motorista da empresa DF Transportes. Argumenta que não é obrigação do segundo réu o pagamento de IPVA e de outros débitos do caminhão que está no nome da empresa e nunca foi transferido, nem mesmo por procuração, para o seu poder. Afirma que existem outras dívidas que negativaram o nome da recorrida, tal como o próprio financiamento do caminhão, que não foi quitado. Aduz que é flagrante no caso a inexistência de danos morais, sendo que os fatos demonstram apenas um dissabor e riscos assumidos pela própria recorrida com a atividade empresarial. Ao final, requer: a) o deferimento da justiça gratuita; b) o reconhecimento da ilegitimidade passiva do segundo recorrente; c) a total procedência do recurso para se obter nova sentença, para declarar a nulidade da sentença por flagrante julgamento fora do pedido (“extra petita”); d) ainda, a procedência do recurso para fins de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto; e e) alternativamente, seja julgado parcialmente procedente o recurso para afastar a compensação e a condenação em danos morais ou, ainda, sua redução para valor não superior a R$ 500,00.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões no ID 79737259, nas quais a autora suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.
5. Em suas razões recursais (ID 79737258), a autora, ora recorrente, alega que o pedido contraposto formulado pelos recorridos não guarda qualquer relação fática ou jurídica com o objeto da demanda proposta pela recorrente. Ainda com relação ao pedido contraposto, expõe que os recorridos jamais demonstraram que a recorrente exercia poderes de administração à época dos supostos débitos tributários, limitando-se a presumir responsabilidade simplesmente porque seu nome constava no quadro societário. Argumenta que a condição de sócio, por si só, não gera qualquer obrigação pessoal por débitos da pessoa jurídica, muito menos obrigação regressiva frente a outro sócio. Narra que a sentença indeferiu o pedido destinado a determinar que os débitos vinculados ao CNPJ da empresa extinta DF Transportes Coletas de Materiais Recicláveis Ltda deixem de ser direcionados à recorrente, sob o argumento de que caberia a ela “procurar a Secretaria de Fazenda do DF” e que não seria possível a inclusão do órgão no polo passivo. Aduz que se trata de empresa formalmente baixada, inexistindo mais pessoa jurídica capaz de praticar atos perante a Administração Tributária. Defende que impor à recorrente a obrigação de solucionar administrativamente o que juridicamente ela não pode resolver equivale a negar tutela jurisdicional. Viola, portanto, o dever constitucional imposto ao Judiciário de não se furtar a decidir (CF, art. 5o, XXXV), especialmente quando a parte demonstra a impossibilidade de obter proteção por vias administrativas. Alega que nada impede que o Juízo, sem formação de litisconsórcio, emita ordem de obrigação de fazer com eficácia perante terceiros (CPC, art. 497), sobretudo quando se trata de eliminar efeitos nocivos decorrentes da relação jurídica discutida no processo. Argumenta que, ainda que reconhecida a ocorrência de dano moral, o valor fixado na sentença revela-se manifestamente insuficiente, não atendendo aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência nem cumprindo as funções compensatória e pedagógica que orientam a responsabilidade civil. Expõe que se trata de dano moral qualificado, que perdurou no tempo e exigiu da recorrente constante mobilização para evitar agravamento da situação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, majorando o dano moral, excluindo a obrigação de pagamento aos recorridos e determinando a intimação da SEFAZ para cumprimento da obrigação de fazer correspondente.
6. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, haja vista que a parte recorrente alega que houve deferimento de gratuidade de justiça na origem.
7. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
8. A questão em discussão consiste em saber: a) se o recurso da autora é deserto; b) se o recurso da parte ré observou o princípio da dialeticidade; c) se o segundo réu é parte legítima para figurar no polo passivo; d) se houve prolação de sentença extra petita; e) se a conduta dos réus causou danos morais à autora e f) em caso positivo, se o quantum fixado na sentença é proporcional e razoável.
III. Razões de decidir
9. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o § 1o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil.
10. Na interposição do recurso inominado (ID 79737258), a parte autora não requereu os benefícios da justiça gratuita e não juntou aos autos as guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo, sob argumento de que houve concessão de gratuidade de justiça na origem. Ocorre que, em consulta aos autos, verifica-se não houve, na origem, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. No ponto, relembro não há que se falar em presunção de hipossuficiência de recursos unicamente em razão de a parte estar assistida por advogado dativo.
11. Em caso análogo, o STJ decidiu que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da Justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstos em lei (AgInt no AREsp 1.012.133, 3a Turma, Relator Ministro Villas Bôas Cueva); (AgRg no AREsp 729.768, 5a Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).
12. Destaca-se, ainda, que a concessão do benefício de gratuidade de justiça depende de pedido expresso da parte, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil e da jurisprudência desse Tribunal de Justiça.
13. Nesse sentido: Acórdão 1957424, 0728449-88.2019.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025.
14. Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE.
15. Cumpre destacar que a questão em análise envolve a estrita observância da norma, uma vez que a autorização para complementação configura ato contra legem.
16. Logo, deserto o recurso inominado interposto pela parte autora, razão pela qual dele não conheço.
17. Gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos e informações apresentados pela parte ré, especialmente os extratos de ID 80642126 que demonstram a renda módica por ela percebida, defiro o pedido de gratuidade de justiça.
18. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, haja vista que a parte recorrente alega que o segundo réu não está na posse do caminhão que gerou os débitos cobrados pela autora e que não restaram configurados danos morais, pois os fatos demonstram apenas um dissabor e riscos assumidos pela própria recorrida com a atividade empresarial.
19. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
20. Preliminar de sentença extra petita. Na petição inicial, a autora requereu que a parte ré fosse condenada a pagar: a) o valor do IPVA de 2019 a 2025, referente ao veículo objeto dos autos e b) o valor da dívida ativa referente ao mesmo bem. O d. Juízo sentenciante, por sua vez, condenou a parte ré a “comprovar os pagamentos de todos os débitos relativos a IPVA e demais encargos, vinculados ao veículo marca/modelo VOLVO/VM 270 6X2R, placa Pxxxxx5, a partir de agosto/2016, nos prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00”. Assim, verifica-se que a sentença observou os limites delimitados pela petição inicial, haja vista que determinou a comprovação nos autos dos pagamentos das dívidas elencadas pela autora, o que corresponde à mera consequência lógica do cumprimento, e posterior demonstração nos autos, da obrigação de pagar requerida pela requerente. Quanto à alegação de sentença extra petita com relação à compensação realizada pelo d. Juízo sentenciante, também não assiste razão aos recorrentes. A sentença apenas analisou o montante que era devido pela autora aos réus, isso é, a partir dos elementos dos autos o d. Juiz condenou a parte autora ao pagamento de um valor menos daquele requerido pelos réus, inexistindo qualquer julgamento fora do delimitado pela lide. Preliminar rejeitada.
21. No mérito, a parte ré alega que a recorrida não efetuou o pagamento do acordo e que o bem móvel não foi transferido ao segundo recorrente. Registra que o segundo réu não está na posse do caminhão, sendo este apenas o motorista da empresa DF Transporte.
22. Ocorre que, em consulta aos autos, verifica-se que, de fato, foi entabulado acordo judicial entre as partes nos seguintes termos: “a) com o escopo de rescindir o contrato colacionado às fls. 9-11, relacionado à aquisição do veículo de placa Jxxxxx5, bem como relação ao outro caminhão adquirido pelas partes (placa Pxxxxx5), (...) a requerida/reconvinte pagará ao autor/reconvindo o valor de R$ 70.000,00, mediante depósito judicial, até o dia 11/12/2017; b) o autor/reconvindo ficará responsável por devolver o caminhão de placa Pxxxxx5 para a empresa VOLVO, ou vender o bem e quitar toda a dívida financeira junto à instituição bancária, e deverá apresentar, nos autos, até o dia 11/12/2017, carta de quitação para poder levantar o alvará do valor descrito no item “a”; c) caso a parte requerente não promova a quitação do contrato bancário, o valor depositado será levantado pela parte requerida; d) caso a parte requerida não promova o depósito mencionado no item “a”, fica estipulada a multa de 10% sobre o valor mencionado, juros de 1% ao mês e atualização monetária; e) as partes renunciam ao prazo recursal.” (ID 79736143, págs. 13/14).
23. Assim, verifica-se que restou devidamente comprovado que o segundo réu está na posse do caminhão desde o final de 2017, haja vista que assumiu a obrigação, firmada em acordo homologado por sentença judicial, de que iria devolver o bem à empresa VOLVO ou vendê-lo para quitar a dívida do financiamento do veículo.
24. Desse modo, efetuada a tradição do veículo, deve a parte ré responder pelos débitos decorrentes da posse do veículo, razão pela qual agiu com acerto o d. Juízo sentenciante ao determinar a comprovação de todos os débitos relativos a IPVA e demais encargos, vinculados ao veículo marca/modelo VOLVO/VM 270 6X2R, placa Pxxxxx5.
25. O entendimento consolidado do STJ e desta Turma Recursal é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida em dívida ativa configura ato ilícito e enseja, por si só, violação a direito da personalidade, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico. No caso dos autos, a autora comprovou a inscrição na dívida ativa e o protesto de débitos posteriores à tradição do veículo. De outro lado, a parte ré não comprovou a existência de outras inscrições ou outras dívidas que negativaram o nome da recorrida. Assim, resta demonstrada a ocorrência de danos morais.
26. Nesse sentido: "2. Consoante entendimento consolidado desta Corte Superior, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos, prescindem de prova (Precedente: REsp n.o 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008)" (AgRg no Ag n. 1.152.175/RJ, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe de 11/5/2011.); "3.6. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito e na dívida ativa gera presunção de dano moral (in re ipsa), haja vista a violação ao direito à honra e à imagem da parte autora, além da restrição ao crédito decorrente da negativação." (Acórdão 2029691, 0808942-31.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025).
27. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
28. Atendendo às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 4.000,00 - quatro mil reais) deve ser mantido, pois corresponde à quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
29. Além do mais, esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
30. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
31. Recurso da parte autora não conhecido. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça a ela deferida.
32. A autora foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado ao ID 79737253. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital n. 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital n. 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono.
33. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 99, 1.007 §§ 1o e 4o, Lei 9.099/95, arts. 42, § 1o, art. 54, parágrafo único; Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 31, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.012.133, 3a Turma, Relator Ministro Villas Bôas Cueva e AgRg no AREsp 729.768, 5a Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT, Acórdão 1957424, 0728449-88.2019.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, Acórdão 2029691, 0808942-31.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.